Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 74194384, o exequente informou que a substituída processual MARCIA TERESA DAL SECCO renuncia ao crédito que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido. Brasília, 6 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR